Tribunal: TJSP
Processo: 1009990-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL – MARCAÇÃO DE VOOS DE CONEXÃO COM CURTO INTERVALO DE TEMPO QUE ACABOU POR IMPEDIR A CHEGADA DO CONSUMIDOR AO DESTINO NO DIA PROGRAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RÉ PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – RECONHECIMENTO – DANO MORAL DO PASSAGEIRO –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL – MARCAÇÃO DE VOOS DE CONEXÃO COM CURTO INTERVALO DE TEMPO QUE ACABOU POR IMPEDIR A CHEGADA DO CONSUMIDOR AO DESTINO NO DIA PROGRAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RÉ PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – RECONHECIMENTO – DANO MORAL DO PASSAGEIRO – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 6.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 – POSSIBILIDADE – MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL À OFENSA – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PARTICULAR

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009990-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA
CORADI DE ARAUJO, é apelado TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100 -Voto no 36142
2
Apelante: Edna Coradi de Araújo
Apelados: Tvlx Viagens e Turismo S/A
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Juíza prolatora: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO
DE
PACOTE
DE
VIAGEM
INTERNACIONAL
MARCAÇÃO DE VOOS DE
CONEXÃO COM CURTO INTERVALO DE TEMPO
QUE ACABOU POR IMPEDIR A CHEGADA DO
CONSUMIDOR AO DESTINO NO DIA PROGRAMADO

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
E SOLIDÁRIA DA RÉ PELA REPARAÇÃO DOS DANOS

RECONHECIMENTO

DANO
MORAL
DO
PASSAGEIRO CARACTERIZAÇÃO INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$ 6.000,00 MAJORAÇÃO PARA R$
10.000,00 POSSIBILIDADE MONTANTE JUSTO E
PROPORCIONAL
À
OFENSA

SENTENÇA
MODIFICADA NESSE PARTICULAR
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 36142
Trata-se recurso de apelação interposto pela autora
contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos
fundada em contrato de compra e venda de passagem aérea
internacional, condenando a agência de viagens requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
A sentença teve por fundamento a falha na prestação
do serviço em razão de atraso no voo da autora, tendo a ré, a despeito do
atraso ter sido superior a 14 horas, omitido qualquer tipo de auxílio ou
apoio ao consumidor, não lhe tendo fornecido alimentação e/ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100 -Voto no 36142
3
acomodação adequada.
A apelante pede a majoração do valor da
indenização para R$15.000,00. Argumenta, em síntese, que o atraso de
24 horas lhe causou sentimentos de angústia, desespero e frustração,
uma vez que, perdeu um dia inteiro da viagem de férias, além da diária
do hotel paga com antecipação, sendo insuficiente para reparar o dano a
indenização arbitrada em primeiro grau.
Em contrarrazões, a apelada argumentou que não foi
comunicada pela autora ou pela companhia aérea do atraso no voo e que
a majoração da indenização seria injustificável, posto que “se houve
algum aborrecimento, esse não foi de tamanha monta e gravidade ao
ponto de majorar a indenização por danos subjetivamente morais, de
ordem psíquica, não se vislumbrando no caso concreto, data máxima
vênia, um desiquilíbrio no convívio social da parte Autora, ou até
mesmo situação vexatória que tivesse sofrido em função do evento em
tela”.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Superada a controvérsia sobre a responsabilidade da
agência de viagem acionada pelos danos morais decorrentes do atraso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100 -Voto no 36142
4
voo, cinge-se o presente recurso à adequação do valor da indenização
arbitrada em primeiro grau.
Relevante destacar que o atraso no voo de Curitiba
para São Paulo foi de apenas cinco minutos, não se podendo
responsabilizar a companhia aérea pelo ocorrido, mas somente a própria
agência de viagens, visto ter agendado o voo de conexão em curtíssimo
intervalo de tempo (menos de uma hora entre a chegada prevista em São
Paulo e o início da decolagem), impossibilitando por completo o
embarque da autora, que teve de aguardar o voo do dia seguinte para
chegar a seu destino, Miami.
Indisputável que tal acontecimento se mostra
suficiente para configurar um dano moral indenizável, na medida em
que, além de ter frustrada sua legítima expectativa de chegar ao seu
destino na data aprazada, fazendo-a perder um dia inteiro de suas férias
no aguardo de outro voo, não recebeu a consumidora nenhum apoio ou
auxílio da agência para reagendamento do voo, alimentação ou
acomodação, tendo ela própria sido obrigada a tomar todas as iniciativas
em busca de uma solução e disponibilização de voo para o dia seguinte.
Sendo esse o quadro, forçoso reconhecer o tratamento desidioso
recebido da agência, em evidente atitude de desprezo e indiferença para
com a sorte do cliente.
A alegação da agência de ignorância do fato não a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1009990-28.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1009990-28.2019.8.26.0100 -Voto no 36142
5
socorre, porquanto tem a obrigação profissional de monitorar o
embarque de seu cliente, de modo a se certificar de que tudo correu
como planejado.
Nestas circunstâncias, reputo insuficiente o valor da
indenização estabelecido em primeiro grau, sendo mais condizente e
proporcional à gravidade da violação causada a quantia de R$
10.000,00, a qual compensa de modo adequado o dano moral sofrido,
sem que daí derive qualquer enriquecimento indevido.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
à apelação para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 e, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, majoro o valor
dos honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação.

ANDRADE NETO
Relator